Tribunal: TJDFT
Processo: 0741198-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741198-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS AGRAVADO: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELIZANGELA DE OLIVEIRA DE MATOS contra decisão proferida pelo i. Juízo da nos autos de cumprimento de sentença no 0740940-93.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, na qual indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução e declaração de nulidade de contrato de aluguel de bem imóvel alienado após o registro da penhora. Eis a r. decisão agravada (ID 210121869 da origem): “Pretende a parte credora o reconhecimento de fraude à execução e declaração de nulidade do contrato de locação de terceiro firmado. Alega que o imóvel foi alienado a terceiro após a averbação da penhora no cadastro do imóvel junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, e que cabe ao terceiro adquirente provar a boa-fé. Malgrado a venda do imóvel tenha ocorrido após a anotação no cadastro do imóvel junto à SEFAZ/DF de que "os direitos aquisitivos iriam à hasta pública", ID 163341572, tal informação não está disponível ao cidadão. Sabe-se que no sítio da SEFAZ/DF só é possível alterar dados e consultar débitos, de modo que inexiste publicidade da constrição. Ademais, por se tratar de imóvel irregular, a penhora dos direitos aquisitivos não foi publicizada em cartório de imóveis, presumindo, assim a boa-fé do adquirente. Com efeito, o ônus de provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência (art. 854, § 4o, do CPC) é do credor. Nesse sentido, colaciono aresto do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. STJ 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou de prova de má-fé do terceiro adquirente (STJ 375), requisitos ausentes no caso. Publicado no DJE : 05/09/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, indefiro pedido de reconhecimento de fraude e declaração de nulidade do contrato de aluguel. À credora para que indique outros bens passíveis de penhora e/ou medidas constritivas à satisfação de seu crédito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da marcha processual nos termos do artigo 921 inciso III do CPC.” Inconformada, a demandante recorre. Em síntese, a agravante alega que a devedora, Joselita de Brito de Escobar, alienou o imóvel em questão a terceiros após a averbação da penhora, configurando fraude à execução, nos termos do art. 828, §4o, do CPC. Destaca que “a penhora que recai sobre o bem foi averbada no cadastro do imóvel junto à Secretaria de Fazenda do DF em 31/03/2023” e que o imóvel foi “onerado por terceiro em 23/07/2023”, após a averbação da constrição, o que, segundo a jurisprudência e a Súmula 375 do STJ, configura fraude à execução. A agravante afirma ainda que o terceiro adquirente não comprovou sua boa-fé, destacando que “qualquer pessoa honesta e de boa-fé que pretenda adquirir o imóvel investiga toda a situação do bem e do seu proprietário”. Além disso, argumenta que a devedora possui diversas ações judiciais contra si, fato que deveria ter sido considerado pelo adquirente na sua investigação. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a fraude à execução, declarada a nulidade do contrato de aluguel, e determinada a intimação do inquilino para depositar judicialmente os valores dos aluguéis até o limite do débito, sob pena de multa e cometimento de crime de desobediência. Dispensado o recolhimento de preparo, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 64524396). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator